Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710503-97.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WALLYSSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamente no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVOS. RECURSOS DO 1o E 2o APELANTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO 2o APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o depoimento seguro das vítimas na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial por uma delas, atrelado ao depoimento da testemunha policial e de outra testemunha que visualizou as ações criminosas, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 2. Deve ser mantida a pena imposta ao primeiro apelante, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Julgadora monocrática. 3. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do primeiro apelante para manter a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada e consumada, em continuidade delitiva), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. Dado parcial provimento ao recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, na forma tentada e consumada, em continuidade delitiva), diminuir a pena-base e a pena de multa, reduzindo a sua pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 94 (noventa e quatro) dias-multa, para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de cinco anos para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, violou o artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003